Tribunal: TJBA
Processo: 8004368-84.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004368-84.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO GABRIEL BREITENBACH, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO

APELADO: ITAMAR JUNIOR RODRIGUES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ELISANGELA TEIXEIRA ROSA DOS SANTOS, LUZEMBERG DIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO AVALISTA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 581 DO STJ. CONSERVAÇÃO DOS DIREITOS DO CREDOR CONTRA OS COOBRIGADOS. AUTONOMIA DO AVAL. INDEVIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embargos à execução opostos tempestivamente, considerando o feriado do Dia do Servidor, conforme Decreto Judiciário nº 51/2019 do TJBA.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581 do STJ.

3. O aval é garantia autônoma e independente da obrigação principal, não sendo afetado pela recuperação judicial da empresa devedora, mesmo quando o avalista é sócio único da empresa recuperanda.

4. A preservação da empresa, princípio da Lei 11.101/2005, não se sobrepõe aos direitos dos credores em relação aos coobrigados, sob pena de gerar insegurança jurídica e desestimular a concessão de crédito.

5. Inteligência do art. 49, §1º da Lei 11.101/2005, que preserva os direitos e privilégios dos credores contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

6. Recurso conhecido e provido para rejeitar os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução contra o avalista.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8004368-84.2019.8.05.0146
, oriundo da comarca de Juazeiro,

em que figuram, como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, como apelado,
ITAMAR JÚNIOR RODRIGUES SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando a sentença, REJEITAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.